Tribunal: STF
Processo: Inq 3802
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: Denúncia. Crimes tipificados nos artigos 1º, incisos I, II e III, da Lei n. 8.137/90, e 297, 299 do Código Penal. Competência do Supremo Tribunal Federal. Matéria de direito estrito. Desmembramento como regra. Entendimento recente do Plenário do STF (Inquérito (Agr) n. 3.014-PR).



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal é afeta à matéria de direito estrito, sendo vedada interpretação extensiva para submeter à jurisdição desta Corte pessoas não detentoras da prerrogativa de foro (Inq. 3515 - AgR - Pleno, DJe de 14/03/2014, e Inq. 2903 – AgR – Pleno, j. em 22/05/2014).



    2. In casu, conforme sustentado no parecer ministerial, “A inexistência de prejuízos relevantes à instrução do processo revela o acerto da decisão que, atenta ao atual entendimento do STF, determinou o desmembramento do feito para manter no Supremo Tribunal Federal somente o processo e julgamento de agente detentor de foro por prerrogativa de função”, por isso que o Ministro Marco Aurélio, ao votar no INQ (Agr) 2903, Pleno, j. em 22/05/2014, reafirmou sua posição radical no sentido de não admitir o julgamento, nesta Corte, de pessoas não detentoras da prerrogativa de foro, independentemente da existência de conexão ou continência, em quaisquer de suas modalidades.



    3. O acusado poderá indicar a oitiva da pessoa a que refere – sequer denunciada no caso -, garantindo-se o devido processo legal mediante o contraditório.



    4. Agravo regimental desprovido.